Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704034-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. REFIS. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM A DÍVIDA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 976/20. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Se a decisão atacada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da segurança pretendida, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em inadequação da via eleita se o impetrante busca a anulação de ato administrativo que entende ser abusivo. Com efeito, é possível a discussão acerca da possibilidade de compensação de precatórios com a dívida principal dos débitos tributários. Preliminar rejeitada. 3. Não tendo havido o transcurso de mais de cento e vinte (120) dias entre a data em que praticado o ato apontado como coator e a impetração do mandamus, não há que se falar em decadência. 4. Diante da regra específica prevista expressamente na Lei Complementar no 976/20 para o pagamento dos débitos tributários com precatórios, quando da adesão ao REFIS, não há como determinar a compensação de precatórios com a dívida tributária principal, por ausência de amparo legal, muito menos em sede de mandado de segurança, em razão da ausência de certeza e liquidez do direito alegado. 5. Apelo não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, argumentando que o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 (instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020), estabeleceu a redução do principal e dos juros e das multas para regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, sendo que a redução do principal tem sua porcentagem baseada na data de inscrição do débito, não havendo distinção à forma de pagamento. Afirma que a legislação é clara no sentido de que a redução do principal também se aplica nos casos em que o contribuinte opta pela utilização de precatórios para a compensação de débitos porque tal desconto está apenas condicionado à data de sua inscrição em dívida ativa, não fazendo remição a qualquer outra condição. Acrescenta que a nova norma não retroage e não pode alterar os parâmetros que foram estabelecidos ao tempo da adesão do recorrente ao programa, em observância ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Por fim, aduz, ainda, que o acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1o, da Lei Complementar 004/1994 deve igualmente sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, conforme estipulado na lei que o instituiu. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, e 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009 porque a turma julgadora, ao apreciar o contexto fático-processual dos autos, concluiu que “de acordo com as regras do Programa de Recuperação Fiscal, previstas na Lei Complementar no 976/20, é possível a utilização do crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial, com a compensação dos débitos tributários e aplicação das reduções de juros e multas. Contudo, não se admite tal possibilidade com relação ao principal” (ID 33325135). Logo, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 976/2020), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do CTN, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). No que se refere ao apelo extraordinário, inviável seu prosseguimento ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025